Tribunal: TJSP
Processo: 1042295-81.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
SEGURO DE VIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. Autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores cobrados pela ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Contratação regular comprovada pela ré. Proposta de seguro devidamente aceita e assinada pela autora, com autorização de débito em conta corrente.

Ementa:

SEGURO DE VIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. Autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores cobrados pela ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Contratação regular comprovada pela ré. Proposta de seguro devidamente aceita e assinada pela autora, com autorização de débito em conta corrente. Inexistência de prática de ato ilícito pela requerida. Improcedência mantida. Recurso não provido.